Tribunal: TJBA
Processo: 8160488-32.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8160488-32.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ROGERIO ARAUJO SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

6

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT
, DO CP) E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR
(ART. 311, §2º, III, DO CP). PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BENS JURÍDICOS DISTINTOS.
DESÍGNIOS
AUTÔNOMOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO
COM FUNDAMENTO
EM AÇÃO PENAL EM CURSO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA 444 DO STJ.
TEMA 129 DO STF.
REFORMA QUE SE IMPÕE.
SANÇÃO MINORADA PARA 04
(quatro) anos de reclusão, NO regime inicial aberto E substituÍDA por duas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Recorrente condenado pela prática dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, em concurso material, por ter sido flagrado na posse de motocicleta com restrição de roubo e placa clonada.

II. A defesa pleiteia a aplicação do princípio da consunção, para que o delito de receptação seja absorvido pelo de adulteração de sinal identificador. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, afastando-se a valoração negativa dos antecedentes criminais com base em ação penal ainda não transitada em julgado.

1. N
a espécie solvenda,
não merece ser aplicado
o
princípio da consunção
.
Os crimes de receptação (art. 180 do CP) e de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311 do CP) tutelam bens jurídicos distintos – o patrimônio e a fé pública, respectivamente. Na hipótese, observa-se haverem sido os delitos praticados com desígnios autônomos. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que, por possuírem objetividades jurídicas diversas e momentos consumativos autônomos, não há relação de absorção entre eles, devendo ser punidos em concurso de crimes.

2.
Acolhe-se o pleito de reforma da dosimetria da pena.
A utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base a título de maus antecedentes viola o princípio da presunção de inocência. Inteligência d
o Tema 129 do Supremo Tribunal Federal e d
a Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça. No caso, a exasperação da pena-base fundamentou-se exclusivamente em ação penal sem trânsito em julgado, o que impõe o seu redimensionamento para o mínimo legal.

3. A
pena total e definitiva
cominada a
o apelante fica estabelecida em
04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

4.
Considerando o
quantum
da pena final e sendo o réu primário, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser
alterado para
o
aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal.

5.
Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal – pena não superior a quatro anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, réu primário e circunstâncias judiciais favoráveis –, a pena privativa de liberdade deve ser
substituída por duas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido
, para reformar a dosimetria e reduzir a pena aplicada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º 8160488-32.2024.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante,
ROGERIO ARAUJO SANTOS
e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema
.

PRESIDENTE

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator